Tribunal: TJDFT
Processo: 0742055-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO DO NOME. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Inexistindo comprovação de periculum in mora, tampouco da probabilidade do direito e sendo necessário aguardar o contraditório, deve ser indeferida a tutela de urgência pleiteada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.